Tribunal: TCU
Processo: 003.292/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6214/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS relacionados este processo de ato de concessão de aposentadoria a Marlene da Silva Rocha, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC-RO e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público junto ao TCU identificaram a inclusão irregular nos proventos da vantagem quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001;¿ Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, em sede de repercussão geral, no sentido de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; Considerando que em 18/12/2019 o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 638.115/CE para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação (plano a eficácia), sem a transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, mesmo que o ato seja considerado ilegal (plano da validade), se a vantagem estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado até a referida data; Considerando que a parcela ora impugnada foi concedida mediante decisão judicial transitada em julgado; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 8.224/2021, todos da 2a Câmara; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (RE 636.553); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353, de 22/3/2023, o qual dispõe que o Tribunal considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando a presunção de boa-fé do (a) interessado (a); Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Marlene da Silva Rocha e, excepcionalmente, conceder-lhe registro, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato, em atenção ao decidido no RE 638.115/CE; e c) determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC-RO que dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada. 1. Processo TC- Processo 003.292/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marlene da Silva Rocha (XXX.401.852-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.